Tribunal: TJES
Processo: 5000084-83.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-83.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO PENA BRAGA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000084-83.2021.8.08.0032

RECORRENTE: CARLOS ANTONIO PENA BRAGA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A APARELHOS DEVIDO A QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DADA A EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória movida por
CARLOS ANTONIO PENA BRAGA E OUTRO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
alegando que em ocorreu um pico de energia na região onde reside que ocasionou danos em eletrodomésticos de sua da residência, ocasião em que entraram em contato com a promovida para solucionar o impasse, mas a empresa se manteve inerte. Por esse motivo, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em sede de contestação (ID. 6151342) alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgamento da lide e, no mérito, ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de falha na prestação de serviço e inexistência de dano material e moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado a quo (ID. 6151365), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 6151371). Em suas razões, alega a existência de laudos técnicos nos autos que comprovam que os danos ocorreram em razão da descarga elétrica, bem como a necessidade de condenação da recorrida em danos materiais e morais.

A parte ré apresentou contrarrazões (ID. 6151381) objetivando a manutenção do julgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Aproveito para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Versa a lide sobre o ressarcimento de prejuízos sofridos pelo autor em razão da queima de: 02 aparelhos televisores, 01 aparelho receptor de sinal digital e 01 conversor de baixo ruído em sua residência devido a um pico de energia ocorrido em 05/12/2020.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada. Isto porque, ouso discordar do Magistrado
a quo
quanto a ausência de prova mínima nos autos capazes de comprovar o nexo causal.

Diferentemente do apontado pelo juízo singular, os laudos técnicos (ID’s. 6151251 e 6151252), inclusive de empresas diferentes, demonstram a ocorrência de curto nas peças danificadas dos eletrodomésticos pela descarga elétrica ocorrida. Desse modo,entendo que há nos autos provas suficientes para o deslinde da demanda.

De outro lado, pelos elementos colhidos nos autos, é possível constatar a existência do nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado no aparelho de propriedade do autor, não havendo indício de que tenha sido outro fato a razão da queima das peças do computador dos autores.

Portanto, reconhecido o nexo causal, passo a análise da indenização por danos materiais e morais.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No mérito, restou sobejamente comprovado que o Recorrido despendeu a quantia de R$ 2.509,00 (dois mil quinhentos e nove reais) para reparo dos aparelhos, de modo que não há dúvidas do dever de ressarcimento correspondente por parte da recorrida pelo dano material causado.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento de 2.509,00 (dois mil quinhentos e nove reais) a título de danos materiais, a serem corrigidos a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)